Tribunal: TJDFT
Processo: 0714022-59.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0714022-59.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP APELADO: MATEUS SILVA LOPES D E S P A C H O Trata-se de petição avulsa (ID no 70277235), apresentada pela parte recorrida (MATEUS SILVA LOPES) em que manifesta ciência quanto ao julgamento do recurso de apelação manejado pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP (ID no 70050431). Tendo em vista que já houve o julgamento do citado recurso de apelação, nada a prover quanto à petição de ID de no 70277235, tanto é assim que o próprio apelado junta nova petição nesse sentido (ID no 70277236). Aguarde-se o trânsito em julgado. Após, arquive-se com as cautelas de estilo. À Secretaria da 7a Turma Cível. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador